Tribunal: TJSP
Processo: 1502378-78.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – Preliminares de nulidade (i) da audiência de instrução, por suposta ofensa ao disposto no art. 212 do CPP; (ii) dos reconhecimentos efetuados pelas vítimas na fase inquisitória – Afastamento – Pleitos de mérito visando a desclassificação para o delito de receptação simples e a redução da reprimenda imposta – Agravante da "calamidade pública"

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – Preliminares de nulidade (i) da audiência de instrução, por suposta ofensa ao disposto no art. 212 do CPP; (ii) dos reconhecimentos efetuados pelas vítimas na fase inquisitória – Afastamento – Pleitos de mérito visando a desclassificação para o delito de receptação simples e a redução da reprimenda imposta – Agravante da "calamidade pública" que deve ser mantida "in casu", ante a comprovação de que a prática do roubo foi efetivamente facilitada pelo estado emergencial decorrente da pandemia do novo coronavírus – Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.